Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-35.2022.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002969-35.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EWERTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.403.981-97 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REVELIA DECRETADA, MAS JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, VISANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DESSE ATO PROCESSUAL. PROVIMENTO TJMT/CM 33/2022. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E A SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAR NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Nos termos do disposto no artigo 3o do Provimento TJMT/CM n. 33/2022, no período de 07 a 20/01/2023, ficam suspensas as realizações de audiências, em Primeira Instância, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Audiência de conciliação realizada no dia 10/01/2023, período em que estava suspensa a realização deste ato processual, nulidade declarada, assim como os atos posteriores, inclusive a sentença.

Recurso do autor prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002969-35.2022.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Ewerton Pereira da Silva

Recorrida(s):

Banco Intermedium S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE os pedidos iniciais
.

PRELIMINAR DA NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares;

A Reclamada, ora Recorrido, em suas contrarrazões, arguiu a preliminar de nulidade sentença que decretou a revelia, uma vez que a audiência de conciliação foi realizada no dia 10/01/2023, durante o período de suspensão de atos processuais.

Sustenta que:

“(...) o e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso editou o Provimento TJMT/CM n° 35 de 19 de novembro de 2021, por meio do qual restou expressamente determinada a suspensão da realização das audiências durante o período de 07 a 20-12-2021 (...) Desse modo, resta demonstrado que a audiência de conciliação realizada no dia 10/01/23 é nula, de modo que não há que se falar em configuração dos efeitos da revelia em razão do não comparecimento do Banco requerido no ato”.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que a audiência de conciliação foi realizada no dia 10/01/2023, onde constou no Termo de Audiência a presença do Reclamante e a ausência do banco Reclamado.

A respeito da realização de audiência de conciliação durante o período de suspensão, eis o que dispõe o artigo 3o do PROVIMENTO TJMT/CM N. 33 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022:

Desta forma, nos termos do disposto no artigo 3o do Provimento TJMT/CM n. 33/2022, no período de 07 a 20/01/2023, ficam suspensas as realizações de audiências, em Primeira Instância, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. No presente caso, a audiência de conciliação foi realizada no dia 10/01/2023, período em que estava suspensa a realização deste ato processual, por isso deve ser declarado nulo, assim como os atos posteriores, inclusive a sentença.

Ante o exposto
, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões, anulo a audiência de conciliação e a sentença, devendo ser designada nova audiência de conciliação. Via de consequência, resta prejudicado o recurso interposto pelo autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023